Tribunal: STF
Processo: HC 74529
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO  ART. 41 DO CPP - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU - SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO PLENAMENTE MOTIVADA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE E DE EQUILÍBRIO ENTRE A PRETENSÃO ESTATAL “DE MÁXIMA PUNIÇÃO” E O INTERESSE INDIVIDUAL “DE MÍNIMA EXPIAÇÃO” - OBSERVÂNCIA, PELA SENTENÇA, DE PADRÕES DE RACIONALIDADE ATRIBUTIVOS DE COERÊNCIA LÓGICA AO ITINERÁRIO PERCORRIDO PELO MAGISTRADO NA IMPOSIÇÃO DA PENA - PEDIDO INDEFERIDO.